Tribunal: TJDFT
Processo: 0751504-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751504-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN CESAR GOMES DOS SANTOS IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO NUCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JEAN CESAR GOMES DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Na peça inicial (ID 66862229), a Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado. Diz que formulou pedido de revogação da prisão, que restou indeferido pelo Juízo de origem. Sustenta que a manutenção da prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, em razão da inexistência de risco gerado pela sua liberdade. Assevera que a decisão impugnada carece de fundamentação, que não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva e que a alegada garantia da ordem pública de forma genérica não enseja a decretação da prisão. Aponta que o paciente não concorreu para os fatos narrados e que lhe são imputados, com o carro usado na prática do crime. Sustenta a ausência de justa causa e de elementos de autoria ao indiciamento do paciente. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como vínculo de emprego informal, residência fixa e vínculo com essa unidade da federação. Alega que o crime imputado ao paciente não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, não havendo motivos para manutenção da decretação da prisão. Colaciona precedentes em abono às suas teses. Defende a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, requer que lhe sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Da leitura dos autos de origem, infere-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. Segundo a denúncia (ID 66862231), no dia 7.10.2024, por volta de 11h, na Quadra 26, Conjunto 12, Lote 01, Casa H, Park Way/DF, o paciente e seus comparsas, livres e conscientes, com ânimo de assenhoramento definitivo, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram, para todos, mediante rompimento de obstáculo, uma TV smart 43 polegadas, um notebook Samsung, uma bolsa de cor preta, um perfume Caroline Herrera 212 Sexy, um perfume Laguna, uma garrafa de gin Orloff e uma garrafa Bombay, de propriedade de CLARA COSTA GOMES. O paciente foi preso em flagrante na posse dos bens objetos do furto, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, com os seguintes fundamentos (ID 66862232 - Pág. 4): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, os autuados vivem da prática de crimes. Ostentam inúmeras passagens pela justiça, sendo multirreincidentes e estão em pleno cumprimento de pena. Ademais, foram abordados após reiteradas notícias de que estariam praticando furtos com o veículo objeto da abordagem, sendo ouvidas pelo menos duas vítimas. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JEAN CESAR GOMES DOS SANTOS, nascido em 17/08/1979, filho de Ercovaldo Cedro Santos e Nilza Gomes dos Santos, e de WILKER VINÍCIUS SANTANA DE AMORIM, nascido em 08/12/1998, filho de Neilson Mourão de Amorim e Valdete Conceição Santana, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo, nos termos da decisão de ID 66862230. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua alta periculosidade, além de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente dos elementos de investigação materializados no inquérito policial, no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e recebimento pelo Juízo. No aspecto, convém ressaltar a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, que teria subtraído, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculos, bens da residência da vítima. Depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública e à aplicação da lei penal, o qual pode ser percebido pelo seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista a extensa folha penal ostentada pelo paciente (ID 66862236 - págs. 5/7), com inúmeras passagens e condenações por crimes patrimoniais, o que demonstra a sua alta periculosidade e desprezo pela ordem jurídica. Inclusive, no momento da prática do delito que lhe é imputado, o paciente estava em cumprimento de pena, o que demonstra seu desprezo para com a justiça e com relação à reabilitação social. Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Outrossim, registre-se que a pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, como trabalho e residência fixa, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Ademais, as alegações da impetrante quanto à ausência de demonstração do envolvimento do paciente com o crime que lhe é imputado, além de não terem sido analisadas pelo Juízo de origem, não restam demonstradas, de plano. As fotos colacionadas na peça inicial não comprovam a alegação de negativa de autoria do paciente. Ressalte-se que a via estreita do habeas corpus não autoriza o exame aprofundado de provas, que deve ser realizado inicialmente pelo Juízo de origem, em exame exauriente da causa, sob o crivo do devido processo legal. Por conseguinte, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator